Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718966-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCE SERVICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXEQUENDO. OMISSÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (REsp 1111119/PR), no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC. II. De acordo com o art. 1336 do Código Civil, “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” III. Dispondo a Convenção Condominiais que os juros de mora serão de 1%, ao mês, na hipótese de inadimplência, não merece prosperar a pretensão recursal de que seja aplicada a Selic. IV. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 503, 505, 927, e 1.040, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, asseverando que o ato judicial agravado decidiu fora dos limites propostos pelas partes, pois não há ofensa à coisa julgada, mas mera adequação da taxa de juros aplicável. Afirma que, como o título executivo não fixou taxa de juros específica, deve ser aplicada a Taxa SELIC como indexadora dos juros e correção monetária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o REsp Repetitivo 1.111.117/PR (Tema 176) e outros julgados do STJ, aduzindo que os juros de mora configuram consectários da obrigação principal, de trato sucessivo, além de possuírem cunho de matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 141, 503, 505, 927, e 1.040, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, bem como no tocante ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A tese de cerceamento de defesa que não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida por esta Corte, à míngua de prequestionamento. 2. Nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros de mora convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito. 3. As despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a orientação pacífica desta Corte nesse sentido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1776536/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/5/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.537.743/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria tratada no Tema 176 (REsp 1.111.117/PR) não se aplica à presente ação, pois se refere apenas à hipótese de a sentença exequenda ter sido prolatada antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, o que não ocorreu neste caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025